Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0736080-18.2021.8.07.0000 REQUERENTE: TANIA ZENAIDE RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por TANIA ZENAIDE RODRIGUES com fundamento nos artigos 621, incisos I e III, e 626, ambos do Código de Processo Penal. Informa a Defesa técnica que a autora pretende a redução da pena que lhe fora imposta, em seu grau máximo – dois terços, na terceira fase da dosimetria, com o reconhecimento da aplicação, ao caso, do instituto do arrependimento posterior e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em breve resumo, diz que a autora foi denunciada, em 13/11/2017, pela suposta prática das condutas típicas descritas no artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, c/c artigo 155, parágrafo 3o, ambos do Código Penal, por ter subtraído, em proveito próprio, água fornecida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. A denúncia foi recebida em 14/11/2017 e, após todo o trâmite regular do processo, foi proferida sentença, que condenou a autora como incursa nas penas do art. 155, § 4o, inciso II, c/c art. 155 § 3o, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. Interposta apelação pela defesa, a sentença foi mantida pelo Tribunal. Opostos embargos de declaração contra o acórdão, foram parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Após, a defesa interpôs, sucessivamente, recurso especial, agravo em recurso especial e agravo interno, que não foram conhecidos. Assim, a sentença transitou em julgado, sendo expedida a carta de guia pelo Juízo da Execução, estando a autora na iminência de iniciar o cumprimento da pena. Assevera que as provas relevantes não foram trazidas aos autos da ação penal, haja vista que poderia ser aplicado ao caso, na terceira fase da dosimetria da pena, o instituto do arrependimento posterior, uma vez que débito existente perante a Companhia de Abastecimento de Água foi totalmente quitado antes do recebimento da denúncia em 14/11/2017, conforme demonstrativos colacionados aos presentes autos. Sustenta, ainda, que o artigo 44, §3o, do Código Penal, ao excepcionar a peremptória vedação constante do inciso II do artigo 44 do mesmo diploma, estabelece que a reincidência a ser considerada para o afastamento da substituição da pena deve ser em virtude da prática do mesmo crime. No entanto, a autora possui condenação anterior por crime de incêndio em casa habitada e a atual diz respeito a furto de água, logo, não se trata do mesmo crime, de forma que, na hipótese dos autos, é cabível a substituição da pena imposta à autora. Tece considerações acerca das condições pessoais da autora e dos seus cuidados com a sua família, além da desproporcionalidade da imposição do regime semiaberto ao caso dos autos. Liminarmente, postula a suspensão da execução penal, para que a autora aguarde em liberdade o julgamento da presente ação. No mérito, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. DECIDO. Não há previsão legal de liminar em revisão criminal. Eventual deferimento de liminar em revisional é medida excepcionalíssima, na medida em que se tem condenação penal transitada em julgado. Na hipótese, verifica-se que a autora foi condenada pela prática das condutas típicas descritas no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, c/c artigo 155, parágrafo 3o, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. A ré apelou, sendo a condenação mantida pela e. Primeira Turma Criminal, em acórdão assim ementado: PENAL. FURTO DE ÁGUA MEDIANTE FRAUDE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INVOCAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código Penal, depois de subtrair água potável da rede de abasecimento público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB - mediante derivação clandestina, que fornecia água para o imóvel sem a medição do hidrômetro. 2 A ligação direta entre o imóvel da ré e a rede pública de abastecimento foi confirmada por laudo pericial e corroborada por testemunhas. O dolo no furto de água é inafastável pelo fato de cimentar o local para ocultar a fraude. 3 Não se aplica a regra do furto privilegiado ao réu reincidente, tambem não se reconhecendo a confissão espontânea quando a ré apenas tenta se esquivar da incriminação e em naa contribui para a elucidação do fato. É adequado o regime semiaberto à réu reincidente quando fixada pena inferior a quatro anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais. 4 Apelação não provida. (Acórdão 1196185, 20171010056524APR, Relator: GEORGE LOPES, , Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 127 - 143) Consta que foram interpostos embargos de declaração pela defesa, apontando omissão no julgado relativamente à possibilidade de substituição da pena, em razão da reincidência não ter ocorrido pelo mesmo crime. Contudo, a tese foi rejeitada, em acórdão assim ementado: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE. 1 A Defesa alega que o acórdão é omisso na fundamentação da imposição do regime semiaberto e negativa de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2 O regime prisional imposto está em consonância com a Súmula 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3 Não há reincidência específica, mas não é socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando demonstrado o desprezo do agente em relação ao patrimônio público. Anteriormente condenada por crime de incêndio em casa habitada, agora por furto de água da rede de abastecimento público, causando dano ao direito fundamental da população de acesso ao precioso líquido. 4 Embargos parcialmente providos para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado. (Acórdão 1212771, 20171010056524APR, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: 112-119) Pois bem. Não se vislumbra de plano ilegalidade flagrante ou grave erro que justifique a suspensão da execução penal da autora. Como se vê, foi prolatada sentença condenando a ré, a qual apelou, mas teve a condenação mantida pelo Tribunal, advindo o trânsito em julgado, razão pela qual se expediu a carta de guia pelo Juízo da Execução, A análise do argumento defensivo relativo à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi devidamente enfrentada e rechaçada em sede recursal pelo Tribunal e eventual acolhimento da tese referente ao arrependimento posterior não prescinde do amplo revolvimento de elementos fáticos, de forma que somente está autorizado o deferimento da liminar, mormente em revisão criminal, caso haja ilegalidade flagrante, inquestionável, demonstrada de plano, o que não ocorre no caso. O exame da causa demanda análise mais aprofundada das circunstâncias do caso, sendo recomendável aguardar a decisão colegiada. Ademais, infere-se dos autos que o Juízo da execução determinou a suspensão da expedição do mandado de prisão em desfavor da autora, assim como encontra-se analisando o pedido de trabalho externo por ela formulado, tendo-lhe oferecido, ainda, a monitoração eletrônica, o que afasta, a princípio, o risco de recolhimento imediato ao estabelecimento prisional (Num 30608283). Diante do exposto, entendendo por ausentes seus requisitos, INDEFIRO a liminar requerida. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator